Tribunal: STF
Processo: AI 315318
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. CONTROLE JUDICIAL: C.F., art. 5º, LV e XXXV.
        I. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F., art.
5º, LV. A ofensa ao preceito inscrito no art. 5º, LV, se ocorrente,
seria indireta. A ofensa direta teria ocorrido relativamente à norma
processual, de índole infraconstitucional.
        II. - Decisão contrária aos interesses da parte não constitui
negativa de prestação jurisdicional.
        III. - Agravo não provido.